Tribunal: TJSP
Processo: 1500964-88.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleiteada desclassificação para a conduta prevista ao artigo 28, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Apelante que confessa a aquisição de droga para terceiro. Apelante que, ao dedicar-se à prostituição, adquiria droga com o dinheiro do cliente, para proveito comum. Prática de tráfico evidenciada.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleiteada desclassificação para a conduta prevista ao artigo 28, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Apelante que confessa a aquisição de droga para terceiro. Apelante que, ao dedicar-se à prostituição, adquiria droga com o dinheiro do cliente, para proveito comum. Prática de tráfico evidenciada. Reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Possibilidade. Apelante que não ostenta condenação em sua folha de antecedentes. Afastamento da agravante prevista ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Possibilidade. Ausência de efetiva comprovação de que o interesse tutelado pela norma penal foi colocado em risco. Escola que se encontrava distante do local dos fatos. Cometimento do crime durante à noite, após o horário escolar. Conversão da reprimenda corporal em penas restritivas de direito. Possibilidade. Afastamento do caráter hediondo do crime, na forma privilegiada como perpetrado o tráfico de drogas. Precedentes. Recurso improvido.